Tribunal: TJES
Processo: 0004916-74.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004916-74.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: ROCHAS GESTAO E SERVICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Rochas Gestão e Serviços Ltda. - ME contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por Telefônica Brasil S.A., alegando omissão e obscuridade no decisum. A parte embargada apresentou manifestação pela rejeição dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à análise da hipossuficiência da parte Embargante; (ii) definir se há obscuridade que dificulte a compreensão da decisão embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado, ao afastar expressamente a alegação de hipossuficiência da Embargante, conclui que não há vulnerabilidade que possa invalidar a cláusula de eleição de foro. Assim, não se verifica a omissão alegada.

4. A alegação de obscuridade também não prospera, uma vez que a decisão embargada foi redigida de maneira clara e precisa, permitindo a completa compreensão de seu teor, especialmente no tocante à validade da cláusula de eleição de foro.

5. A rediscussão de matérias já decididas no julgamento de apelação não é possível por meio dos embargos de declaração, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. Inexistindo os vícios de omissão ou obscuridade previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A rediscussão de matérias já decididas no julgamento de apelação não é admitida em embargos de declaração.

2. A omissão ou obscuridade alegadas devem estar claramente configuradas, conforme o art. 1.022 do CPC, para que se justifique o acolhimento dos embargos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei 5.474/1968, art. 17; CPC/2015, art. 63.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018, DJ 04/06/2018; TJES, Embargos de Declaração Ap 011150134952, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 05/02/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA SESSÃO17/09/2024

SEM NOTA ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
ROCHAS GESTÃO E SERVIÇOS LTDA. - ME
em face do v. acórdão (ID 7411425), que deu provimento à apelação interposta por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Em síntese, em suas razões (ID 7706848), a Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão e obscuridade.

Manifestação da parte embargada (ID 8251802), pela rejeição dos aclaratórios.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL PREVISTA EM LEI ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CLÁUSULA VÁLIDA. PREVALÊNCIA DO FORO ELEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) É de natureza territorial e, portanto, relativa a competência estabelecida pelo art. 17 da Lei n. 5474/1968, ao dispor que “o foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título”. 2) Conforme art. 63 do CPC, “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”. 3) No caso, há no contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes, do qual se originam as duplicatas executadas, expressa cláusula de eleição de foro da Comarca de São Paulo/SP; sendo certo que não há como reconhecer vulnerabilidade de nenhuma das contratantes, para fins de ineficácia da cláusula de eleição de foro, pois são partes na avença uma renomada empresa ramo das telecomunicações e uma empresa contratada para prestar-lhe serviço de expressivo valor, chamando atenção, nesse aspecto, à quantia que diz respeito aos valores das duplicatas debatidas nestes autos, que perfaz o valor histórico de $ 1.865.879,92, vide valor atribuído à causa. 4) De acordo com o entendimento há muito pacificado pela Corte Superior, “ante seu caráter territorial, é de natureza relativa a norma de competência do art. 17 da Lei n. 5.474/68, não afastando a cláusula contratual de eleição de foro” (AgRg no Ag 1.365.905/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/6/2011, DJe 1º/8/2011) 5) Recurso conhecido e provido.

Não obstante, a parte embargante defende que o acórdão fora omisso no que se refere à sua hipossuficiência, condição a qual, se reconhecida, implicaria a nulidade da cláusula de eleição de foro.

No entanto, observo que o voto condutor de forma expressa afastou a tese de hipossuficiência da empresa Embargante, como sintetizado no seguinte trecho:

“Ressalto que, no caso em testilha, não há como reconhecer vulnerabilidade de nenhuma das contratantes, para fins de ineficácia da cláusula de eleição de foro.

São partes na avença uma renomada empresa ramo das telecomunicações e uma empresa contratada para prestar-lhe serviço de expressivo valor, chamando atenção, nesse aspecto, à quantia que diz respeito aos valores das duplicatas debatidas nestes autos, que perfaz o valor histórico de $ 1.865.879,92, vide valor atribuído à causa.

Sendo assim, afastada a suposta hipossuficiência de uma das partes, reforça-se a prevalência da cláusula de eleição de foro [...]”

Evidente, pois, que não houve a alegada omissão, eis que enfrentada de maneira expressa a questão.

No mais, compete salientar que
a obscuridade
“
consiste em imprecisão semântica suficiente para dificultar ou até mesmo impossibilitar a compreensão do teor da decisão, hipótese em que os embargos de declaração serão admissíveis com a finalidade e esclarecer a situação
”
(TJ-DF 07147834920218070001 DF 0714783-49.2021.8.07.0001, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 26/01/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.), que não se verifica no caso em comento, onde, de maneira clara, restou rechaçada a tese de hipossuficiência da empresa Embargante.

Desse modo, em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, tem-se que a rediscussão de questão decidida no julgamento de apelação não é possível pela via dos aclaratórios, consoante
posição consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

No mesmo trilhar, trago a lume o entendimento desta augusta Câmara Cível,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Sendo assim, não havendo vícios no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)